Tribunal: TJDFT
Processo: 0740565-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0740565-92.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: DURVAL ESPINDOLA PEREIRA FILHO, JOAO CARLOS COUTO LOSSIO FILHO, MARCIA CRISTINA LIMA DE ANDRADE, PATRICIA BARRETO JUREMA LOSSIO EMBARGADO: EDUARDO JORGE PINO LYRA ROCHA, AIDA LOURDES MARTINELLI FOSCHIERA, MARIANGELA FOSCHIERA PIAGGIO COUTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Ciente da petição Id. 76970866. Revogo o despacho Id. 76916197. Publique-se e intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para elaboração de voto em conjunto com os Embargos de Declaração opostos no Processo no 0719359-7.7.2020.8.07.0015. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora